Tribunal: TJDFT
Processo: 0732649-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DESPACHO A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 21343344, intime-se o credor JAIRO ANTÔNIO GOMES DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos documento legível , que comprove ter mais de 60 anos. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto